Tribunal: TJES
Processo: 5009617-31.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009617-31.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WESLEY TORRES DE OLIVEIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009617-31.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WESLEY TORRES DE OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

Advogado do(a) PACIENTE: MARIANA CRISTINA CANAL - ES35656

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
WESLEY TORRES OLIVEIRA
contra suposto ato coator do juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, nos autos do processo nº 0012895-07.2013.8.08.0012.

Sustenta o impetrante que o constrangimento ilegal deriva da pronúncia do paciente com base em depoimentos baseados em “ouvir dizer” e que por tal razão não deve ser submetido a julgamento pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.

O paciente foi denunciado, juntamente com outro corréu, pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, I e IV do Código Penal, pelos seguintes fatos:

[...]

Consta do Inquérito Policial nº 262/2012 que serve de base a presente denúncia que no dia 20 de junho de 2012, por volta de 15h, na Rua Baltazar, próximo à Igreja São José, bairro Nova Rosa da Penha, os denunciados, que agindo de forma livre, consciente e com animus necandi, em comunhão de ações e desígnios criminosos previamente ajustados entre si, utilizando-se de armas de fogo, mataram a vítima RONILSON LADISLAU DA SILVA, vulgo “SORRISO”, provocando-lhe as lesões que foram descritas no laudo de exame cadavérico de fl. 36, bem como a Certidão de Óbito de fl. 32, que foram causa suficiente de sua morte.

Restou devidamente apurado nos autos que os denunciados eram traficantes e atuavam na região de Nova Rosa da Penha II com vendas de substâncias entorpecentes.

Diante disso, consta que o denunciado WESLEY foi preso e, no período que se manteve custodiado, a vítima RONILSON passou a assumir o tráfico na referida região onde os denunciados comandavam.

Ao sair do presídio o denunciado WESLEY retornou ao bairro para que pudesse assumir novamente o tráfico no local e, consequentemente, expulsar a vítima da “boca de fumo”.

Diante de tais fatos, os denunciados WESLEY e ANTÔNIO decidiram matar a vítima.

Extrai-se dos autos que no dia do crime a vítima estava dentro da sua residência quando foi surpreendida pelos denunciados, os quais estavam devidamente armados, momento em que o denunciado WESLEY chutou a porta da residência da vítima e começou a efetuar diversos disparos de arma de fogo contra a mesma.

Salienta-se que, em ato contínuo, a vítima conseguiu correr para o quintal da casa, mesmo ferida, com o intuito de desviar dos tiros, momento em que o denunciado ANTÔNIO deu prosseguimento a execução da mesma e desferiu mais disparos de arma de fogo, levando-a a óbito imediatamente.

Insta consignar que os denunciados são traficantes temidos onde atuam no bairro Nova Rosa da Penha. Ademais, possuem uma lista vasta de práticas de crimes, proferindo várias ameaças às pessoas no local, tudo isso para continuar a comandar o tráfico de drogas.

O crime foi praticado por motivo torpe, já que os delitos relativos ao tráfico de drogas são repugnantes para a sociedade, além do fato da vítima RONILSON ter sido morta em razão da disputa pelos pontos de tráfico de drogas.

Da mesma forma, restou devidamente constatado que os denunciados praticaram o crime mediante recursos que dificultou a defesa da vítima, a qual foi surpreendida pela ação criminosa dos denunciados, no momento em que estava dentro da sua residência quando chegaram chutando a porta, estando totalmente indefesa, não podendo, assim, esboçar qualquer chance defensiva.

[...]

A defesa pretende o trancamento da ação penal à alegação de que os indícios de autoria seriam frágeis, colhidos exclusivamente em fase inquisitorial, pelo que não podem ser fundamento para submissão do paciente ao Júri Popular.

Ao prestar suas informações, o magistrado esclareceu que após a prolação da decisão de pronúncia, as defesas interpuseram Recursos em Sentido Estrito, inclusive com razões e contrarrazões.

O juiz ressaltou, no entanto, que em 05/11/2019 a defesa do paciente apresentou pedido de desistência, o qual foi homologado.

O Recurso seguiu então em relação ao corréu, Antônio Marcos de Jesus Ribeiro, e julgado por esta Egrégia Corte em 09/06/2021, ocasião em que se manteve a pronúncia.

Após interposição de Recurso Especial e Agravo em Recurso Especial, os autos retornaram ao juízo de origem em 28/03/2022, mantida a pronúncia.

Desta feita, percebemos que não somente o conjunto probatório constante na ação penal originária foi submetido ao escrutínio recursal tanto desta Corte quanto das Cortes Superiores, mantida a pronúncia, mas também que a pretensão exprimida neste Habeas Corpus mostra-se totalmente contraditória com a atuação da defesa na ação penal originária.

Assim, após análise aprofundada da questão, acompanho o entendimento expresso no indeferimento da liminar, no sentido de que inexiste manifesta ilegalidade que determine concessão da ordem.

Nesses termos,
DENEGO A ORDEM
.

É como
voto
.

Vitória-ES, 23 de novembro de 2022.

ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

Desembargador Substituto

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009617-31.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WESLEY TORRES DE OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

Advogado do(a) PACIENTE: MARIANA CRISTINA CANAL - ES35656

HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DESISTÊNCIA JUNTO AO JUÍZO DE ORIGEM. ORDEM DENEGADA
. 1. A jurisprudência pátria reforça a necessidade de observância do sistema recursal imposto, de modo que a utilização de habeas corpus como substitutivo do recurso próprio não é admitida, especialmente buscando rever os termos da decisão de pronúncia há muito preclusa e junto ao juízo de origem houve desistência do Recurso em Sentido Estrito. 2. Ordem denegada.

Vitória-ES, 23 de novembro de 2022.

ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

Desembargador Substituto

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.